Tribunal: TJDFT
Processo: 0724259-17.2021.8.07.0000
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-08-12
Data de publicação: 2021-08-21

Ementa:
EMENTA

HABEAS CORPUS. LEI MARIA DA PENHA. MEDIDAS PROTETIVAS. REVOGAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. ORDEM DENEGADA.

1. O nosso sistema jurídico, processual e constitucional, consagra o habeas corpus como ação autônoma de impugnação de atos ilegais ou abusivos, cometidos, eventualmente, por autoridade judiciária.
2. A imposição de medidas protetivas tem por intuito proteger a vítima que, no contexto de violência doméstica e familiar, é a parte mais vulnerável da relação, assegurando, dessa forma, sua integridade física, mental e psicológica.
3. Ausente nos autos prova suficiente da mudança fática desde a implementação das medidas cautelares, não há fundamento para a revogação das medidas protetivas impostas na origem.
4. Ordem denegada.